Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS INÚMERAS TENTATIVAS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência da citação do réu, após inúmeras tentativas de localização do seu endereço, aliado ao descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial, embora a parte autora tendo sido devidamente intimada, enseja o seu indeferimento, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso IV, do mesmo dispositivo legal.
3. Apelo não provido.